Tribunal: CARF
Processo: 16327.902120/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902120/2016-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.115 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
INTERCAM CORRETORA DE CAMBIO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
IRRF.
APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao regime
de competência na apuração dos resultados do exercício. Assim, os valores
retidos em determinado exercício devem ser utilizados para deduzir do imposto
mensal ou anual apurados ou para compor o saldo negativo do IRPJ do
exercício, quando se apure imposto a pagar em valor menor que o montante
retido.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO
E
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
FINANCEIRA
CORRESPONDENTE.
APLICAÇÃO
DA
SUMULA CARF. 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF
sobre aplicações financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da
receita financeira correspondente. Aplicação da Súmula CARF n. 80
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902120/2016-76
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.115 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902120/2016-76

Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que deu parcial provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2010 no valor de R$ 171.727,44.

Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 456, a Unidade de origem da RFB
reconheceu não o crédito informado em DCOMP, na qual foi informada apenas informação e retenção de
IRRF:

Relatório de e-fls. 457 detalha as retenções de IRRF que não foram validadas:
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.115 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902120/2016-76

Cientificada do Despacho, a interessada apresentou manifestação (fl. 03),
alegando que:
“... O Saldo de R$ 171.727,44 demonstrado na DIPJ/2011- Ficha 12B(anexo) e
composto por IRRF 8045 de anos anteriores (R$87.776,94) e do ano de 2010(R$
83.950,50- lançado na ficha 57(anexo) e foi devidamente atualizado para a data das
referidas compensações.
Lançamos na Ficha 57 – DIPJ-2011/2010, apenas o valor de R$ 83.950,50
referente ao IRRF-8045 do ano de 2010, deixando de lançar o valor de R$ 87.776,94
referente ao IRRF 8045 de anos anteriores, os quais estão lançados nas DIPJs de anos
anteriores.
Considerando apenas os DARFs (anexo) do ano de 2010 R$ 83.950,50(Ficha
57- DIPJ) já seria suficiente para a compensação dos débitos declarados nas referidas
PER/DCOMP, no total de R$ 68.047,61. Conforme razoes anexado do ano de 2010
que existia saldo suficiente para as compensações efetuadas.
Veja, nos razoes 2011, (anexados), a baixa das referidas PER/DCOMP, nas
datas dos vencimentos dos Débitos compensados, que existia saldo suficiente para as
referidas compensações.
Portanto foi devidamente utilizado o saldo do IRRF 8045 declarado na
DIPJ2011 exercício 2010.”

Em sessão de 13 de Maio de 2021 (e-fls. 467) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.

Ciente da decisão de primeira instância em 25/06/2021 (e-fls. 477), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 14/07/2021 (e-fls.478) no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão a seguir sintetizados.
Afirma que o Acórdão não analisou os documentos juntados, os quais,
comprovariam o saldo negativo. Afirma que este crédito é composto de R$ 83.950,50 de anos
anteriores e de R$ 83.950,50 do “exercício” 2010, perfazendo o crédito de R$ 171.727,44,
descrito na ficha 12B da DIPJ 2011.
Prossegue a recorrente:
“Portanto, salta à evidência que o saldo credor de IRRF informado na DIPJ com
o código 8045 referente ao exercício 2010 e aos exercícios anteriores são suficientes
para compensação integral dos débitos de R$ 68.047,61 (sessenta e oito mil, quarenta
e sete reais e sessenta e um centavos) informados no PER/DCOMP.
Ademais, conforme consignado na manifestação de inconformidade, caso se
considere apenas os recolhimentos feitos via DARF (fls. 26/38), o saldo negativo de
IRPF já totaliza RS 83.950,50 (oitenta e três mil, novecentos e cinqüenta reais e
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.115 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902120/2016-76

cinqüenta centavos), sendo, portanto, suficiente para que sejam procedidas as
compensações pretendidas.
Diante disso, é evidente o equivoco da decisão recorrida ao considerar apenas as
retenções proporcionais a determinação do lucro real para se inferir o saldo disponível,
na medida em que a documentação anexa ã manifestação de conformidade”

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
O relator constatou que a recorrente possui cadastro no CNAE de corretora de
câmbio, indicando a sua responsabilidade a retenção e recolhimento do imposto incidente sobre
as operações de câmbio.
Diante disto, o relator analisou a conformidade dos valores computados na
apuração a título de IRRF em relação às receitas oferecidas à tributação.
Assim, como a recorrente ofereceu à tributação apenas 1.837,598,72, entendeu
que restariam validadas apenas R$ 27.563,98, correspondendo à alíquota de 1,5% do código
8045. Esta validação parcial obedeceu ao disposto no artigo 231, II do Decreto 3000/1999, então
vigente, que permitia a dedução das retenções correspondentes à receita computada na
determinação do lucro real:
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.115 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902120/2016-76

“Art.231.Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
III-do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;”

Pelo o que se depreende do texto das duas defesas, a recorrente entende que o
crédito de saldo negativo se constitui nas próprias retenções, o que é um equívoco comum nos
recursos analisados nesta 2a turma extraordinária.
Saldo negativo de IRPJ é o valor que resulta da diferença entre o imposto de renda
devido e o imposto de renda pago pela pessoa jurídica em um determinado período, e está
previsto na lei 9430/1996, no seu artigo 6, parágrafo 1o, inciso II:
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1oO saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março
do ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou(Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos
termos do art. 74.(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de
1o de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês do pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto relativo ao
mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do
ano subseqüente.

Outro ponto a ser observado é que a recorrente pretendeu computar na apuração
do ano-calendário 2010 algumas retenções ocorridas no ano anterior, no valor de R$ 87.776,94,
conforme Manifestação de Inconformidade (e-fls. 3) , ou R$ 83.950,50 no Recurso Voluntário, o
sem que a recorrente tenha apresentado qualquer justificativa legal para este procedimento.
A retenção na fonte do IRPJ, e por conseguinte o seu fato gerador, ocorre no
momento em que a renda financeira é auferida (art. 25 da lei V), motivo pelo qual o tributo
retido deve ser computado na apuração no exercício em que ocorreu a sua retenção.
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.115 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902120/2016-76

Acórdão no 1201-003.031 –
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente CUMMINS BRASIL LTDA. Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000

DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF.
PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente sobre as
respectivas receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e IR-
Fonte - devem pertencer ao mesmo período de apuração, em observância ao
regime de competência. No caso de o valor apurado de IR, após as deduções
legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo de IR, este sim,
passível de compensação em período diverso.

A decisão da DRJ de verificar se os rendimentos sujeitos à retenção na fonte
foram tributados pela pessoa jurídica está em consonância com a Súmula 80 deste CARF, que
dispõe que “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto”. Assim, mantenho o entendimento de primeiro
grau nesse ponto.
Quanto ao Recurso Voluntário, observo que ele não apresenta argumentos
específicos e pertinentes contra a decisão da DRJ, limitando-se a fazer alegações genéricas e sem
fundamentação legal. O recurso deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida, conforme o
artigo 561 do Decreto 70.235/1972, que prevê o cabimento do Recurso Voluntário contra
decisão de primeira instância. Portanto, não cabe ao recurso atacar o ato administrativo que não
homologou as compensações, mas sim o Acórdão da DRJ que manteve esse ato.
Ademais, ressalto que as questões levantadas pela recorrente já foram
adequadamente analisadas e respondidas pela DRJ, não havendo nenhuma nulidade ou questão
de ordem pública que justifique a reforma da decisão de primeiro grau. Logo, o parágrafo único
do artigo 422 do Decreto 70235/1972 se aplica ao caso, tornando definitiva a decisão da DRJ na
parte que não foi objeto de recurso voluntário ou não está sujeita a recurso de ofício.

1 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)

2 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.115 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902120/2016-76

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 522
DF CARF MF
Original